Tribunal: TJSP
Processo: 1006479-09.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Desapropriação - Avaliação - Método comparativo e paradigmas adequados - Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio - Prevalência do laudo oficial definitivo – Modificações posteriores ao laudo que devem ser afastadas – Valor da indenização que deve corresponder ao encontrado no laudo definitivo – Depósito integral efetivado antes da imissão na posse –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Desapropriação - Avaliação - Método comparativo e paradigmas adequados - Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio - Prevalência do laudo oficial definitivo – Modificações posteriores ao laudo que devem ser afastadas – Valor da indenização que deve corresponder ao encontrado no laudo definitivo – Depósito integral efetivado antes da imissão na posse – Indenização inferior ao valor depositado - Juros moratórios e compensatórios indevidos – Adequação da sucumbência ao valor da indenização ora fixado. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006479-09.2017.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados MANUEL DE JESUS FERREIRA, MARIA DE FATIMA
FERNADNES FERREIRA DE OLIVEIRA, MANUEL FERNANDES FERREIRA e
CARLOS ALBERTO FERNANDES FERREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
2
VOTO No 21.598
APELAÇÃO No 1006479-09.2017.8.26.0224 e remessa necessária
APELANTE: Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São
Paulo DER.
APELADOS: Manuel de Jesus Ferreira e outros.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Desapropriação -
Avaliação - Método comparativo e paradigmas adequados -
Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio -
Prevalência do laudo oficial definitivo
Modificações
posteriores ao laudo que devem ser afastadas
Valor da
indenização que deve corresponder ao encontrado no laudo
definitivo
Depósito integral efetivado antes da imissão na
posse
Indenização inferior ao valor depositado - Juros
moratórios e compensatórios indevidos
Adequação da
sucumbência ao valor da indenização ora fixado. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de apelação (fls. 624/639) interposta pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, em ação de
desapropriação por utilidade pública movida em face de Manuel de Jesus
Ferreira e outros, relativa ao imóvel de matrícula no 135.717 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, declarado de utilidade
pública, nos termos do Decreto Estadual no 61.401/2015, para a
implantação do Rodoanel Metropolitano de São Paulo
Trecho Norte,
contra a r. sentença (fls. 577/594), que julgou procedente a demanda e fixou
a indenização no valor de R$ 198.790,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e
noventa reais) para maio de 2017, corrigidos desde a data de previsão do
laudo pericial pelo IPCA-E, e acrescido de juros moratórios e
compensatórios conforme o REsp 1.495.146-MG, j. 22.5.2018, bem como
condenou o expropriante ao pagamento das custas e despesas processuais
e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
3
da oferta inicial (sem o valor complementar) e o valor do laudo definitivo,
ambos atualizados, considerando-se também os juros moratórios e
compensatórios (REsp 51.521-1-SP, j. 31.10.1994).
O expropriante, em seu recurso, pretende a reforma da r.
sentença, sustentando, em resumo: (a) violação do justo preço por
inconsistência do laudo; (b) utilização pelo perito de opiniões descompromissadas de agentes imobiliários como elementos
comparativos; (c) necessidade de adequação da base de cálculo dos
honorários; (d) não incidência de juros, pois houve pagamento integral da
indenização antes da imissão na posse; (e) aplicação da Lei no
11.960/2009; (f) adequação do termos inicial e final dos juros moratórios
e compensatórios; (g) redução do pagamento das custas.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 658/669), e os autos
subiram a este E. Tribunal.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade, recebo o
recurso de apelação interposto pelo expropriante, consignando-se, ainda,
situação em que o reexame necessário é imperativo, nos termos do art. 28,
§ 1o, do Decreto-lei no 3.365/41.
Trata-se de ação de desapropriação relativa ao imóvel situado na
Rua Carmo do Cajuru, s/n, Bairro Cidade Seródio, Quadra 71, Lote 33,
Município de Guarulhos-SP, matrícula 135.715 do 2o Cartório de Registro
de Imóveis de Guarulhos, de área total de 250m2, sem benfeitorias ou
construções.
De saída, é importante registrar ser incontroverso que o imóvel
situa-se na Rua Carmo do Cajuru, rua projetada e não implantada
fisicamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
4
Inicialmente foi ofertado o valor de R$ 42.873,59. Avaliação
judicial prévia encontrou o valor de R$ 217.811,00 (fls.136/158). Este valor
foi integralmente depositado (fls. 171 e 176). A imissão provisória na posse
foi deferida após o depósito efetuado (fls. 173).
O laudo definitivo foi apresentado com valor bastante inferior ao
laudo provisório R$ 81.268,00 (fls. 325/359). Depois disso, o perito ainda
alterou o valor da indenização em esclarecimentos, chegando-se ao valor
final de R$ 198.790,00 (fls. 537/555), adotado pela r. sentença.
Esta discrepância de valores constitui o núcleo do conflito no
presente caso, observado ainda que a divergência pode ser limitada ao
índice fiscal utilizado, presente na Planta Genérica de Valores da
Prefeitura Municipal de Guarulhos.
E, neste contexto, passa-se a apreciar os fatos.
No laudo definitivo (fls.325/359), que seguiu as Normas 2013 do
CAJUFA (Centro de Apoio aos Juízes da Vara da Fazenda Pública da Capital), bem
como as Normas da ABNT para perícias de engenharia e construção e para
avaliação de bens e a Norma Básica para Perícias de Engenharia do IBAPE-
SP, o perito, com base em vistoria e em documentos, reiterou que o
imóvel, um lote de terreno de 250m2, sem construções ou benfeitorias,
coberto de vegetação rasteira, é situado na Rua Carmo do Cajuru s/n,
uma rua projetada, mas não implantada, que não conta com nenhum
melhoramento urbano, que se localizam apenas nas proximidades, como a
Av. Camacam, que lhe dá acesso. Utilizando o método comparativo, o
perito encontrou o valor do metro quadrado de R$ 325,07, utilizando
como base o índice Fiscal da Planta Genérica de Valores do Município de
Guarulhos, que indica especificamente a rua não implantada do imóvel (no
caso, UGF 40,9417/m2: e daí o seu valor inferior ao de ruas da vizinhança), corrigido
por elementos comparativos de mercado, todos especificamente apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
5
nos anexos que acompanham o laudo (fls. 352/359). Ressalte-se, ainda, que
o perito expressamente excluiu a desvalorização do imóvel em razão de
restrição ambiental porque, mesmo afirmando que 223,51m2 dele estão
em Área de Preservação Permanente
APP, obteve certidão de órgão
ambiental do Município de Guarulhos segundo o qual o imóvel não está
inserido em área de restrição ambiental (fls. 333 e 339).
Assim é que se pode reconhecer que o valor indenizatório de R$
81.268,00 foi apurado com base em elementos científicos de estudos e
cálculos, bem informados e adequadamente empregados, observada,
ainda, a liberdade científica do expert de - em contexto objetivo e razoável
fundamentar de modo congruente e em harmonia com a ciência técnica
de seu conhecimento específico, suas conclusões, como, no caso, ocorre.
Em outras palavras, na fixação da indenização, em
desapropriação, a avaliação expressa no laudo do perito é significativo
elemento de convicção e, ante seu fundamento e equilíbrio, pautado em
dados objetivos, há de prevalecer.
Este laudo definitivo, portanto, é consistente e suficiente para
fixar adequadamente o valor da indenização. Tanto é que o expropriante
concordou com o valor encontrado, apenas impugnando a ausência de
desconto pela restrição ambiental (fls. 363/365).
Os problemas com a discrepância de valores só vieram a ocorrer
após manifestação dos expropriados que não concordaram o valor unitário
(fls. 377/387) e passaram a justificar a utilização de índices fiscais mais
próximos aos das ruas do entorno. Foi daí que o perito, em
esclarecimentos, expressamente, passou a adotar o valor do índice fiscal
da rua Divinópolis, superior ao da rua em que o imóvel se situa (fls. 398),
aumentando de forma substancial valor do imóvel.
Ora, esta modificação de critérios não pode ser acolhida. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
6
efeito, no laudo definitivo, o perito utilizou-se do índice fiscal oficial da rua
do imóvel, uma rua projetada e não implantada e, por isso, de valor
inferior aos da redondeza. Mas o perito utilizou como fator de correção
elementos comparativos da vizinhança, proporcionando de forma objetiva
e adequada à realidade do imóvel a aferição de seu valor real. Não pode
ser utilizado, todavia, expressamente, índice fiscal de outra rua que não a
do imóvel, pois isso já desvirtua de forma arbitrária a realidade dos fatos,
o que não se pode admitir.
Deve-se, portanto, afastar a modificação dos critérios de aferição
do valor do imóvel feitos em esclarecimentos, mantendo-se integralmente,
inclusive quanto à ausência de desconto das restrições ambientais, por
inexistentes, na prática, no imóvel em questão, o valor encontrado no
laudo definitivo, que é o que está amparado em elementos objetivos
correspondentes à realidade do imóvel, além de estar num ponto médio
entre o valor ofertado pelo expropriante e o pretendido pelos expropriados.
Por consequência, o inconformismo do apelante com o valor
indenizatório fixado na r. sentença é acolhido em parte, para fixar o valor
unitário do imóvel, mas afastando-se o desconto pela restrições
ambientais não efetivas no local.
Superado esse ponto nuclear do apelo, reexaminam-se os temas
satélites da lide.
Houve oferta inicial de R$ 42.873,59. Avaliação judicial prévia
encontrou o valor de R$ 217.811,00
(fls.136/158). Este valor foi
integralmente depositado (fls. 171 e 176). A imissão provisória na posse foi
deferida após o depósito efetuado (fls. 173). E, agora, fixa-se o valor da
indenização, com base na avaliação definitiva, em R$ R$ 81.268,00, para
fevereiro de 2018. O valor da indenização, portanto, é inferior ao valor
depositado, e a imissão na posse só ocorreu depois de depositado valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
7
superior ao fixado.
Diante disso, não há incidência de juros compensatórios e
moratórios, pois o depósito do valor integral da indenização foi anterior à
imissão na posse do imóvel e se encontra à disposição do Juízo.
Neste sentido é a orientação jurisprudencial do C. STJ e deste E.
Tribunal:
“(...) 2. Cumpre ao Estado, nas desapropriações em geral - incluindo-se aquela
destinada à reforma agrária, indenizar o proprietário mediante justo preço (art.
5o, XXIV, da CF/88 e 5o da Lei no 8.629/93). "O conceito de justa indenização,
na desapropriação, aplica-se para ambas as partes do processo, porquanto não
se revela justo ao expropriado receber valor inferior ao que lhe é devido,
tampouco ao Estado pagar mais do que o valor de mercado" (REsp
867.010/BA, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 03.04.2008). (...) 4. A causa
determinante dos juros compensatórios é a perda da posse, e, por conseguinte,
da fruição do bem, antes do pagamento da prévia e justa indenização em
dinheiro. É por isso que o termo inicial de sua incidência é a imissão do
expropriante na posse do imóvel. Ocorre que, com relação à parcela ofertada
pelo expropriante e passível de levantamento imediato pelo expropriado
(Decreto-lei 3.365/41, art. 33), não se configura o pressuposto da privação do
uso da propriedade (substituída, nesse caso, pela indenização imediata), não
havendo, com relação a essa parcela, justificativa para a incidência dos juros
compensatórios. (...)” (REsp 922998/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, j. 04/09/2008, DJe 11/09/2008);
“INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO Imóvel comercial destinado à implantação
de linha do metrô. Critérios utilizados pelo perito judicial em sua avaliação -
Acolhimento, ante as justificativas técnicas apresentadas e a inexistência de
elementos que demonstrem eventual inadequação ao caso concreto. Juros
compensatórios e moratórios indevidos ante o pagamento integral da
indenização, antes da imissão de posse Honorários advocatícios reduzidos -
Recurso parcialmente provido.” (Ap. no 0017276-02.2011.8.26.0053, rel. Des.
Urbano Ruiz, 10a Câmara de Direito Público, j. 4/11/2013);
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de desapropriação. COHAB/SP. Valor da indenização
fixado em consonância com os parâmetros oferecidos pelo laudo oficial, não
tendo logrado o expropriante infirmar as conclusões do expert, ficando
reconhecida a justa indenização. Juros compensatórios e moratórios. Não
incidência. Reconhecimento. Hipótese em que o valor integral da indenização foi
depositado anteriormente à imissão na posse. Honorários advocatícios.
Imputação à expropriante. Reconhecimento. Verba honorária devida de modo a
prestigiar o trabalho desenvolvido pelos Patronos da expropriada e da
assistente litisconsorcial. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente
providos” (Ap. no 9091113-04.2008.8.26.0000, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu,
j. 11/05/2011).
A base de cálculo dos juros pressupõe que haja diferença entre o
valor da indenização e o quanto depositado no processo, antes da imissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
8
na posse. Se não existe tal diferença, inexiste também base de cálculo
para os juros, de modo que o valor da indenização já se encontra
depositado em Juízo.
Entretanto, a correção monetária é devida (Súmula 67 do STJ),
conforme a tabela prática do TJSP, contada da data da avaliação (RTJ
116/232), até o efetivo levantamento do valor devido.
Resolvido, então, o ponto central da celeuma, passa-se ao exame
dos honorários advocatícios.
Sabe-se que o CPC trata dos honorários em extenso regramento
no art. 85. Todavia, não se olvida que a ação de desapropriação possui
regras próprias, inclusive no que tange à fixação de honorários de
advogado. Isso, em razão do prescrito no § 1o do art. 27 do Dec.-lei no
3.365/41, na redação que lhe deu a Medida Provisória no 2.183, de
24/08/2001, que reduziu e limitou o percentual da verba honorária (não
superior a 5%).
Neste sentido, é a orientação do E. STJ: REsp 848577/AC, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp
1113666/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06/08/2009, DJe
19/08/2009; REsp 815229/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 08/05/2007,
DJ 18/05/2007, p. 318.
Logo, porque o valor da indenização supera o da oferta, não se
pode deixar de condenar o expropriante ao pagamento da verba honorária.
Considerando-se, assim, as peculiaridades do caso e do trabalho
realizado, buscando solução equitativa e proporcional, é o caso de manter
o valor dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o
valor da oferta e o valor da indenização fixada, ambos atualizados
conforme a tabela prática do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006479-09.2017.8.26.0224 -Voto no 21.598
9
As custas processuais devem ser pagas integralmente pelo
expropriante, porque o valor da indenização é praticamente o dobro do
valor incialmente ofertado.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ, EDCL. no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento do direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Pelo
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
voluntário e ao reexame necessário, nos termos acima.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator